Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE 30% DE FORMA TOTAL E ÚNICA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERÍVEL PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO APENAS DO PERCENTUAL DESCONTADO. DESNECESSIDADE DE RECÁLCULO DE TODO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelado na conta corrente da apelante para pagamento de empréstimo realizado pelo consumidor.
2. Além do desconto legal de 30% (trinta por cento) sobre o contracheque (consignado) do servidor público, a jurisprudência recente do STJ vem entendendo em limitar também os descontos na conta corrente do consumidor no patamar de 30% dos rendimentos líquidos, para empréstimos que contenham cláusula permissiva nesse sentido, uma vez que os descontos superiores a esse percentual configuram ofensa à preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana (precedentes). No entanto, não há que se falar em determinação de limitação total única (empréstimo consignado e empréstimo com desconto em conta corrente) de descontos em 30%.
3. Nos processos que visam a limitação dos débitos referentes a empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, o valor atribuído à causa é determinado pelo proveito econômico auferível pela parte autora, e não pelo valor total dos contratos discutidos nos autos. Precedentes.
4. O contrato celebrado entre as partes continua o mesmo, a exigência de juros deve permanecer a mesma pactuada entre as partes contratantes, devendo, no entanto, desde o momento da sentença, o percentual descontado na conta corrente da apelante ser limitado a 30% de seus rendimentos líquidos.
5. O montante financeiro descontado pode sofrer variações, pois em algum momento poderá a recorrente perceber maior valor e, em outros, valores reduzidos, devendo em qualquer uma das circunstâncias, ser obedecida a limitação percentual fixada, não havendo, portanto, que se falar em recálculo de dívida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.